Tribunal: TJDFT
Processo: 0709593-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO DE FAMILIA. INTERDIÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. CURATELADA COM ALZHEIMER. ATOS DA VIDA CIVIL. INCAPACIDADE. LAUDO MÉDICO ATESTA. PROVAS. ESCOLHA DO JUÍZO. LAUDO PSICOLÓGICO INDICA CURADORA. MANTIDO. RENDA MÍNIMA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INEXIGIBILIDADE. FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pedido de aplicação de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de peça apartada, em pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal. Recurso não conhecido nessa parte.
2. O laudo pericial atestou que a curatelada está acometida por doença de Alzheimer de início tardio, que importa na dificuldade e até impossibilidade de prática de atos da vida civil.
3. Ao magistrado é cabível a escolha das provas que julgar mais apropriadas para o deslinde do feito. Neste sentido, o laudo médico se mostrou suficiente para a caracterização do estado de saúde mental da curatelada.
4. O Juízo a quo entendeu acertadamente que a condição de devedora fiscal e de títulos extrajudiciais da apelada não era empecilho para o acolhimento e manutenção das condições de saúde e dignidade da mãe, tendo a nomeada como a sua curadora. 4.1. Tampouco se mostra relevante para a designação da curadoria o local de residência do outro irmão, visto que a decisão final não o contemplou com a curatela da mãe, designando a apelada para tal desiderato.
5. A decisão final da sentença de designar a recorrida como curadora, foi embasada por parecer técnico qualificado, que ao entrevistar os irmãos e a genitora e avaliar as suas condições de saúde, psicológicas e a dinâmica do núcleo familiar, concluiu que a recorrida reunia as melhores condições para exercer a curatela da interditada. 5.1. Não existem argumentos sólidos e, também, não se mostra adequado que se altere a titularidade da curadoria.
6. A decisão de dispensa da prestação de contas se mostrou acertada, vez que a renda auferida é de um salário-mínimo, de pequena monta, insuficiente diante das demandas da curatelada, impondo dificuldades à curadora para arcar com as necessidades exigidas pelo quadro de saúde daquela.
7. É cabível a fixação dos honorários advocatícios, em virtude do trabalho realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 6o e 8o do CPC/2015.
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Fixada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça.